Tribunal: TJBA
Processo: 8006335-26.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006335-26.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MICHELLE BATISTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARINE VINHAS LOPES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
DO CONSUMIDOR.

APELAÇÃO CÍVEL
.
CANCELAMENTO
DE PLANO DE SAÚDE.
CRIANÇA EM
TRATAMENTO
DE AUTISMO
INFANTIL
.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPORTE ADEQUADO.
HONORÁRIOS FIXADOS DE MANEIRA CORRETA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação
cível interposta pelo plano de saúde em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo beneficiário, determinando a manutenção da cobertura, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Existem três questões em discussão: (i) abusividade do cancelamento do plano de beneficiário em tratamento; (ii) configuração e importe dos danos morais; e (iii) valor e base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
deve ser mantida a cobertura do plano de saúde em favor de segurado que esteja em tratamento médico,
sendo abusivo o cancelamento unilateral nessas hipóteses.

4.
Também na linha da Corte Superior, a interrupção da terapêutica, especialmente por envolver criança em tenra idade, agrava o sofrimento psicológico e configura dano moral, sendo o importe fixado na sentença (R$15.000,00), adequado e consentâneo com os parâmetros desta Câmara Cível
.

5.
Por fim,
a fixação dos honorários em 20% sobre o valor da condenação não é excessivo e encontra amparo na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6
. Apelação
desprovida.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,

tema repetitivo n. 1.082; STJ,
AgInt no AREsp n. 2.749.882/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025;
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.725.609/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024;
STJ,
AREsp n. 2.602.054/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006335-26.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelado P.H.B.L., representado por Michelle Batista dos Santos.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18